Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a promover a transferência da titularidade do veículo GM Chevrolet Classic junto ao DETRAN, do nome da autora para o seu próprio ou de terceiro, bem como a promover o pagamento dos débitos (IPVA, multas, taxa de licenciamento etc) a partir de 20/01/2018.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e recebido apenas em seu efeito devolutivo por não ter sido não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43, Lei no 9.099/95). Indeferida a gratuidade de justiça por ter sido recolhido o preparo recursal, o que contraria a alegada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
3. Na inicial, narra a autora que, em razão da relação de confiança que mantinha com o requerido, no ano de 2018 financiou em seu próprio nome o veículo GM Chevrolet Classic LS 1.0 VHC Flexpower, placa: JIA-0289. Aduz que a tradição do veículo ao requerido ocorreu em 20/01/2018, com entrega também do DUT e dos demais documentos do veículo. Informa que o veículo foi quitado pelo requerido em 2022, mas, até a data de ajuizamento da ação, este não havia efetivado a transferência da propriedade para seu nome, havendo, inclusive, débitos pendentes de pagamento.
4. À época da tradição do veículo (20/01/2018) e, antes das alterações trazidas pela Lei no 14.071/2020, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispunha que “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.
5. Referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. Tal entendimento, inclusive, está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
6. Por sua vez, a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, nos termos do inciso III do § 8o do artigo 1o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
7. Importa destacar que esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese de que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
8. Nesse contexto, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente.
9. Considerando que o negócio jurídico foi celebrado entre as partes em 2018, e que não houve a comunicação da venda do veículo à Autarquia de Trânsito, a autora/recorrente responde, de forma solidária, pelos débitos de IPVA.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das Contrarrazões de ID 71174488. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do Advogado, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.